Tribunal: TJDFT
Processo: 0005950-02.2016.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0005950-02.2016.8.07.0020 AGRAVANTES: ERBE INCORPORADORA 037 S.A., ERBE INCORPORADORA 077 LTDA AGRAVADOS: MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DE ANDRADE, GENOVEVA IRIS DE ANDRADE, HAGE ALDRIM DE ANDRADE, RENATA GIOVANNA DE ANDRADE, RENO RODRIGUES DE ANDRADE, RODRIGO ANDRADE, PAULO CÉSAR VERAS, ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A DESPACHO ERBE INCORPORADORA 037 S.A. e ERBE INCORPORADORA 077 LTDA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por elas manejado. Afirmam que a tese recursal não demanda revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018